Tribunal: TJSP
Processo: 1010993-97.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010993-97.2017.8.26.0161
Registro: 2020.0000188167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010993-
97.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante PAULO SUMIYA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SAMETRADE OPERADORA DE SAÚDE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010993-97.2017.8.26.0161
1
Voto no 940
Apelação Cível no 1010993-97.2017.8.26.0161
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Diadema
Apelante: Paulo Sumiya
Apelado: Sametrade Operadora de Saúde LTDA
Juiz: Andre Pasquale Rocco Scavone
APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer. Home Care.
Período de 24h reduzido. Sentença julgou improcedente a
ação. Inconformismo da parte autora. Sentença
reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
223/224, que julgou improcedente o pedido da petição inicial, consubstanciado na recusa,
por parte do plano de saúde réu, para serviço de Home Care, por 24 horas, condenando a
parte autora no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a Justiça Gratuita.

Sustenta, a parte autora, ora apelante, que ajuizou a presente demanda,
em agosto de 2017, objetivando a manutenção dos serviços de Home Care, por 24 horas,
vez que o plano de saúde, ora apelado, sem qualquer justificativa, esclarecimentos ou
mesmo avaliação pelo médico que o acompanhava, informou a família que os serviços de
Assistência Domiciliar Home Care, passaria de 24 horas para 12 horas. Aduz que, diante
da concessão da tutela de urgência, o serviço continuou sendo prestado por 24 horas,
acarretando melhora em seu estado de saúde, tanto que o próprio perito estimou a
manutenção dos trabalhos por mais três meses, da data dos esclarecimentos que prestou ao
Juízo. Postulou o provimento do recurso para que a ação seja julgada procedente,
invertidos os ônus da sucumbência.
Recurso regularmente processado, com isenção do preparo, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010993-97.2017.8.26.0161
2
respondido (fls. 234/238).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso comporta provimento.
O autor, ora apelante, sofreu grave acidente, decorrente de queda de
laje, de aproximadamente três metros de altura, ocasionando fratura de costelas e crânio.
Após três meses em coma, em UTI, e um mês de enfermaria, recebeu
alta e foi conduzido à sua residência, ainda com a sonda nasogástrica.
O serviço de Home Care, estava sendo ofertado pelo período de 24
horas, sendo que houve uma redução para 12 horas, por iniciativa do plano de saúde, ora
apelado, que indicou atendimento médico domiciliar e internação domiciliar, com plantão
de enfermagem de duas horas, durante 30 dias, e cuidador.
Tal medida, ensejou o ajuizamento da presente ação, sendo concedida
tutela de urgência, em agosto de 2017, a fim de que fosse mantido o serviço de Home Care,
em tempo integral (fls. 47).
A r. sentença, ora guerreada, foi prolatada em 25 de abril de 2018,
oportunidade em que foi revogada a liminar.
O perito do Juízo, concluiu, em 29 de dezembro de 2017, que:
“Deve ser feita uma avaliação social da possibilidade de pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010993-97.2017.8.26.0161
3
cuidador, ou de a família assumir o cuidado, até visando evolução do caso
em que talvez possa ser indicado mudança do plano de tratamento com
transferência total de responsabilidade de cuidados durante as 24 horas.
Nesse caso é preciso que a mudança seja paulatina, com capacitação dos
familiares” (fls. 184).
Há que se concluir, destarte, que estando o apelante em recuperação,
restou evidenciado que, entre a data da proposta de alteração e a elaboração do laudo,
houve sensível melhora em suas condições, seja pela melhora natural, seja pela
manutenção do serviço de Home Care, em tempo integral, por força da liminar concedida.
Cumpre obtemperar que o expert estimou a manutenção, do serviço
prestado de forma integral, por mais três meses, da data em que prestou seus
esclarecimentos.
Destarte, a procedência da ação, era medida de rigor, devendo a r.
Sentença ser reformada, com a inversão dos ônus da sucumbência, ficando a parte ré, ora
apelada, condenada à manutenção do serviço de Home Care, em tempo integral, nos exatos
termos constantes do laudo pericial.
Ante o resultado do julgamento do recurso, a parte apelada arcará com
o pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
do valor da causa, atualizado (artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil).
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010993-97.2017.8.26.0161
4
Diante do exposto, DÁ-SE provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator